Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPACHO Em face do retorno nos autos da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se acerca da Requisição de Pequeno Valor referente ao processo no: 0008866-84.2007.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos.